Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-58.2020.8.11.0090
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000845-58.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIEZER DE MELO CARRARO - CPF: 956.669.661-20 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. ÔNUS DA
DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.

2. A fundamentação do recurso está traçada na inexigibilidade do débito e ocorrência dos danos morais. Deixando de argumentar por qual motivo o quantum indenizatório deve ser majorado.

3. Desnecessidade de aplicação do artigo 9º, CPC (regra da não-surpresa), em face da impossibilidade de complementação das razões recursais. Incidência da preclusão temporal e da consumativa.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos
sub judice
(R$ 125,00) - com a respectiva exclusão do cadastro de inadimplentes - e condenou a empresa recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.125,00 (três mil, cento e vinte e cinco reais), por danos morais, por entender como razoável e proporcional a quantia de 25 (vinte e cinco) vez o valor da negativação.

O pedido recursal consiste na majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação, bem como condenou a recorrida ao pagamento do valor de 25 (vinte e cinco) vez o valor da negativação. Eis trecho da sentença:

“Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a quantia de vinte e cinco vezes o valor inserto em nome do autor no serviço de proteção ao crédito. Assim, se o valor da inserção foi de R$ 125,00, então vinte e cinco vezes significa o montante de R$ 3.125,00, que se mostra condizente com os fatos. Se não consegue reverter com mais exatidão à situação do autor ao status quo ante, em virtude da própria gênese do dano moral, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos demonstrados agravos experimentados, a satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à reiteração da conduta ilícita. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constantes na exordial para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), que ensejou a inserção do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito. b) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.125,00 (três mil, cento e vinte e cinco reais) em favor do autor, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (21/03/2016 – data da negativação indevida), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Entretanto, analisando as razões do recurso, verifico que os argumentos ínsitos na referida peça não conduzem por qual razão deve se dar a majoração
quantum
indenizatório, pois o recorrente somente aduz sobre a ausência de contratação do serviço, ilegalidade da inserção de seus dados no rol de inadimplentes e ocorrência do dano moral.

Na hipótese, a fundamentação traçada é da ausência de prova da exigibilidade do débito. Uma coisa é postular os danos morais - o que já foi feito e concedido pelo magistrado em primeiro grau - outra é a majoração - em relação à qual a peça recursal ficou órfã - do que se decorre vício na argumentação.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso, no qual se reproduziu toda a irresignação desde a ocorrência da conduta e seus consectários, a desaguar no pleito de danos morais.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021